Tribunal: TJMT
Processo: 1007666-58.2025.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007666-58.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO MEIER - CPF: 041.721.551-70 (RECORRENTE), NATALIA DE LIMA SCHUMANN - CPF: 060.277.911-10 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, que, por unanimidade, conheceu do Recurso Inominado e negou-lhe provimento, mantendo a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de acidente ocasionado por fiação irregular em via pública.

A embargante sustenta que o julgado incorreu em omissão e obscuridade. Afirma, em síntese, que o acórdão não enfrentou adequadamente a tese de ilegitimidade passiva e ausência de nexo causal específico, especialmente quanto à alegação de que o cabo envolvido no acidente seria de telefonia/internet, e não integrante de sua rede de distribuição. Aduz, ainda, omissão quanto aos critérios utilizados para manutenção do valor arbitrado a título de danos morais, sustentando a necessidade de esclarecimento acerca da proporcionalidade da indenização fixada em R$ 8.000,00.

Contrarrazões no ID 351288874.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1007666-58.2025.8.11.0040

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso

Embargante(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Embargado(s):

Fernando Meier

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso concreto, não se verifica a existência dos vícios apontados.

A alegação de omissão quanto à ilegitimidade passiva e à ausência de nexo causal não procede.

O acórdão embargado analisou a controvérsia de forma suficiente, ao reconhecer que o conjunto probatório demonstrou a ocorrência do evento danoso em 07/03/2025, na Avenida Natalino João Brescansin, consistente em acidente provocado por fiação posicionada em altura irregular sobre a via pública, bem como a vinculação do fato à falha na segurança da infraestrutura aérea urbana.

Restou consignado que a responsabilidade da concessionária decorre da condição insegura da rede instalada em via pública, cuja gestão e fiscalização lhe incumbem.

Ainda, foi expressamente afastada a relevância da alegação de ausência de interrupção no fornecimento de energia, por não se relacionar com a irregularidade constatada, bem como a aptidão da vistoria posterior para desconstituir a situação verificada no momento do acidente.

Portanto, a tese de ilegitimidade passiva e ausência de nexo causal foi enfrentada, ainda que de forma não coincidente com a pretensão da embargante, o que não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Também não há omissão quanto ao valor da indenização.

O acórdão consignou que o dano moral decorre da gravidade do evento, que envolveu queda em via pública, lesão corporal e risco à integridade física, circunstâncias que ultrapassam o mero aborrecimento, e que o valor de R$ 8.000,00 se mostra proporcional à extensão do dano, à gravidade da conduta e à função pedagógica da reparação.

A suposta obscuridade igualmente não se verifica, uma vez que o acórdão apresenta raciocínio claro e coerente quanto à configuração da falha na prestação do serviço, ao nexo causal e à adequação do valor fixado.

Os embargos, portanto, não visam sanar vício do julgado, mas rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém,
rejeito-os
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026